Tribunal: TJDFT
Processo: 0740733-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE COMPRA. REEMBOLSO CABÍVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O presente caso trata de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, em razão da negativa de reembolso da passagem aérea cancelada.
1.1. Fatos relevantes. Em 8/1/2023 o recorrido adquiriu duas passagens para voo internacional; em 5/2/2023 solicitou o cancelamento e o reembolso integral, conforme previsto contratualmente; no entanto, apenas um dos bilhetes foi reembolsado na forma original de pagamento; em relação ao outro, houve emissão de voucher.
1.2. Sentença. O juízo sentenciante condenou a companhia aérea a restituir em dobro o valor de R$ 8.826,24, totalizando R$ 17.652,48.
1.3. Recurso. A companhia aérea pretende a reforma da sentença para julgamento improcedente do pedido inicial; subsidiariamente, que seja afastada a restituição em dobro do indébito. Alega inexistência de ato ilícito e atribui ao recorrido a desídia por não utilizar o voucher tempestivamente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há responsabilidade civil da companhia aérea em reembolsar o bilhete aéreo; (ii) se, havendo responsabilidade, é cabível a repetição em dobro do indébito.
III. Razões de decidir
3. Reembolso. Resta incontroversa a emissão de voucher para uma das passagens canceladas; em que que pese a alegação da recorrente, de que houve anuência do recorrido, este logrou comprovar as reiteradas tentativas de solução administrativa, sem sucesso, logo após a emissão do cupom. Dessa forma, a restituição integral do valor pago é medida que se impõe.
4. Repetição em dobro do indébito. O cancelamento da compra de passagem aérea não se enquadra na previsão normativa do art. 42, parágrafo único, do CDC, de modo a justificar o pagamento em dobro. A compra foi regularmente realizada, ausente a hipótese de engano injustificável ou má-fé na cobrança dos valores pela recorrente, tendo em vista que o valor debitado no cartão foi contratualmente acertado entre as partes. O ressarcimento deve ocorrer de forma simples. Precedentes das Turmas: Acórdãos 1963003 e 1692515.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação de restituição dobrada do valor. Sem custas e sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.
_________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963003, RI 0727491-81.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025; TJDFT, Acórdão 1692515, RI 0744606-86.2022.8.07.0016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 20/4/2023.